Tribunal: TJPA
Processo: 0034224-55.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0034224-55.2009.8.14.0301

APELANTE: ANA ROMANA TAVARES DE JESUS, JUIZO DA 1ª VARA DE FAZENDA DA CAPITAL, ANA TEREZA PINHEIRO E SOUZA, NAZARE DO SOCORRO CONTE FERREIRA, MARIA AMELIA MENDES DE FIGUEIREDO, GERALDO PIEDADE FARIAS, MARIA ADELAIDE TRINDADE RIBEIRO, EVANY TORRES FERREIRA, JARINA DE NAZARE DA SILVA MOURAO, RAIMUNDO JOAO DE NORONHA TAVARES, AURISTELA NAZARE NOGUEIRA DE SAO MARCUS, INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ

APELADO: ANA ROMANA TAVARES DE JESUS, ANA TEREZA PINHEIRO E SOUZA, NAZARE DO SOCORRO CONTE FERREIRA, MARIA AMELIA MENDES DE FIGUEIREDO, GERALDO PIEDADE FARIAS, MARIA ADELAIDE TRINDADE RIBEIRO, EVANY TORRES FERREIRA, JARINA DE NAZARE DA SILVA MOURAO, RAIMUNDO JOAO DE NORONHA TAVARES, AURISTELA NAZARE NOGUEIRA DE SAO MARCUS, INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO N°
0034224-55.2009.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE/APELADO:
ESTADO DO PARÁ

APELADO/APELANTE:
ANA ROMANA TAVARES DE JESUS E OUTROS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇAS DE ADICIONAL PELO EXERCÍCIO DO CARGO EM COMISSÃO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO BIENAL AFASTADA. MÉRITO. ALEGADA AUSÊNCIA DE DIREITO À INCORPORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. DIREITO QUE JÁ FOI RECONHECIDO ADMINISTRATIVAMENTE. PAGAMENTO JÁ REALIZADO COM REGULARIDADE A PARTIR DO ANO DE 2008. DIREITO AO RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS EM RAZÃO DO RECEBIMENTO A MENOR NO PERÍODO PRESCRICIONAL, ANTERIORES AO PROTOCOLO ADMINISTRATIVO. RECURSO DOS AUTORES IMPROVIDO.

1.

Preliminar de prescrição bienal afastada, nos termos do artigo 1º do Decreto nº 20.910/1932.
Preliminar rejeitada.

2. Mérito. A sentença prolatada pelo Juízo de origem concedeu o direito dos autores para pagamento da diferença do adicional incorporado pelo exercício de cargo em comissão.

3. Os servidores que adquiriram o direito a perceber o adicional de representação até a data da publicação da Lei Complementar nº 044/2003, tem direito a incorporar a referida vantagem.

4. Direito de cobrança do período de 05 anos, anteriores aos protocolos administrativos dos apelantes.

5. Recursos conhecidos e desprovidos.

Vistos etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
aos recursos de apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Belém, 05 de fevereiro de 2024.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos pelo
ESTADO DO PARÁ
e por
ANA ROMANA TAVARES DE JESUS E OUTROS
, manifestando seus inconformismos com a decisão proferida pelo M.M Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda da Capital, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA
ajuizada em face do
ESTADO DO PARÁ.

Historiando os fatos, os autores ajuizaram referida ação relatando, em síntese, que são servidores públicos ativos e inativos do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, onde exerceram as mais diversas funções de chefia e cargos DAS (Direção e Assessoramento Superior), tendo sido incorporado aos seus vencimentos o adicional previsto no art. 130 da Lei nº 5.810/94, porém, ele estava sendo pago de maneira equivocada.

Continuam relatando que a partir de março de 2006, o Poder Executivo, através de processo administrativo, reconheceu o erro de interpretação do supramencionado artigo, alterando a forma de cálculo do adicional, para que fosse efetuado sobre a totalidade dos vencimentos dos servidores e não mais sobre o vencimento base, como vinha sendo feito, todavia, o Poder Judiciário permaneceu inerte, nenhuma iniciativa foi tomada para corrigir o erro dos cálculos.

Apontam que no ano de 2008, alguns servidores requereram administrativamente a correção no pagamento do adicional, o que lhes foi deferido, no entanto, o pagamento foi feito somente a partir do ano de 2008, sob a justificativa de insuficiência de recursos para fazer frente às despesas anteriores, não lhes restando outra alternativa a não ser ingressar com a presente ação judicial, visando a cobrança dos valores pretéritos.

O processo seguiu regular tramitação, sobrevindo a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, nos seguintes termos (id. nº 7670459):

“(...)
Dispositivo.

Posto isto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na Ação Ordinária de Cobrança formulada por NAZARÉ DO SOCORRO CONTE FERREIRA E OUTROS QUALIFICADOS À INICIAL em face do ESTADO DO PARÁ, determinando que o réu pague os valores que deixaram de ser pagos de forma correta até cinco anos antes da propositura da ação,
desde que seja observado
que, somente deverá ser pago o percentual assegurado pela lei anterior a promulgação da Lei Complementar Estadual nº 39/2002, assim como correção do débito pelo INPC, juros moratórios e demais correções.

Custas, ex lege.

Honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação. (...)”.

Os autores interpuseram embargos de declaração (id. nº 7670522), apontando omissão e contradição no julgado, no que tange a prescrição e a suspensão do prazo prescricional, decorrente do protocolo dos requerimentos administrativos.

O Estado do Pará interpôs recurso de apelação (id. nº 7670525).

Em suas razões, aduz, preliminarmente, a prescrição bienal da pretensão autoral. No mérito, sustenta que a questão é complexa e necessita de análise concomitante do disposto no art. 130 do RJU e do art. 8º da Lei nº 5.020/82.

Defende que o adicional de incorporação da forma como é pago é legal e está de acordo com a legislação que disciplina a matéria.

Insurge-se contra o percentual arbitrado a título de honorários advocatícios.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial.

Contrarrazões aos embargos no id. nº 7076529.

Os embargos de declaração foram conhecidos e improvidos, conforme sentença de id. nº 7670530.

Os Autores apresentaram contrarrazões ao apelo do Estado (id. nº 7670531), bem como interpuseram recurso de apelação (id. nº 7670630).

Em suas razões, aduzem que o Juízo
a quo
se equivocou ao considerar que a condenação deveria abranger tão somente os 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, não tendo se manifestado acerca da causa interruptiva da prescrição ocorrida em 23.02.2006, consistente no Ofício Circular nº 024/2006, que reconheceu, administrativamente, o direito de correção do adicional incorporado aos apelantes, cujos efeitos financeiros retroagem até 23.02.2001.

Arguem que o magistrado, também, se equivocou quando afirmou que “somente deverá ser pago o percentual assegurado pela lei anterior à promulgação da Lei Complementar Estadual nº 39/2002”, visto que a redação do art. 101 da LC nº 39/2002, que determina a revogação do art. 130 e parágrafo único do RJU, sofreu alteração através da LC nº 44/2003, tendo sido preservados os direitos adquiridos anteriores, razão pela qual deve ser incluída a referência legislativa à LC nº 44/2003.

Defendem que o ato de reconhecimento administrativo do direito dos apelantes, indubitavelmente configura renúncia e causa interruptiva da prescrição, conforme arts. 191 e 202, VI, do Código Civil e entendimento consolidado do STJ, apontando que o período de restituição das diferenças devidas deve retroagir até cinco anos do ato de reconhecimento administrativo, que no presente caso, é a data do ofício circular nº 024 de 23.02.2006, devendo retroagir até 23.02.2001.

Ao final, pugnaram pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar parcialmente a sentença no que concerne à aplicação da prescrição, defendendo que ela só ocorreu em relação as parcelas anteriores a 23.02.2001.

O processo foi julgado no ano de 2014, pela então relatora Desa. Maria do Céo Maciel Coutinho. Naquela oportunidade, o recurso de apelação do Estado do Pará não foi conhecido em razão de ser apócrifo e o recurso de apelação dos autores foi conhecido e parcialmente provido, nos termos do acórdão de id. nº 7670743.

Referido acórdão deu parcial provimento ao recurso de apelação dos autores, reformando a decisão guerreada tão somente no que se refere ao termo inicial da incorporação do adicional de exercício de cargo comissionado aos servidores Ana Romana Tavares Jesus, Ana Tereza Pinheiro e Souza, Maria Adelaide Trindade Ribeiro, Raimundo João de Noronha Tavares, Jarina de Nazaré da Silva Mourão e Geraldo Piedade Farias, o qual deve ser dar a partir do quinto ano anterior à data do protocolo dos respectivos pleitos administrativos, mantendo a sentença quanto aos demais servidores.

Os Autores e o Estado do Pará apresentaram embargos de declaração apontando omissão e contradição no julgado (ids. nº 7670744 e 7670748, respectivamente), porém, ambos os recursos foram desprovidos, conforme acórdão de id. nº 7670751.

O Estado do Pará apresentou Recurso Especial (id. nº 7670754) e Recurso Extraordinário (id. nº 7670923), os quais foram devidamente contrarrazoados (id. nº 7670928 e 7670929).

Os Autores apresentaram Recurso Especial Adesivo (id. nº 7670930).

Realizado o juízo de admissibilidade, foi dado seguimento ao Recurso Especial do Estado, bem como ao Recurso Especial Adesivo da parte autora (id. nº 7670934 e 7670935), no entanto, o Recurso Extraordinário do Ente Estatal foi indeferido (id. nº 7670936).

O Estado do Pará interpôs Agravo contra a decisão de inadmissão do recurso extraordinário (id. nº 7671078). Foram apresentadas contrarrazões (id. nº 7671079). Em decisão de id. nº 7671082, o Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça não conheceu do agravo, por ser incabível para impugnar recurso extraordinário, cujo seguimento tenha sido negado com fundamento no regime da repercussão geral.

Ao apreciar o Recurso Especial do Estado do Pará, a primeira turma do Superior Tribunal de Justiça, conheceu e deu provimento ao recurso do Ente Estadual, determinando a anulação do acórdão prolatado pela extinta 1ª Câmara Cível Isolada desta E. Corte, para que os autos retornassem à origem, e julgou prejudicado o recurso especial dos particulares.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça deixou de emitir parecer por ausência de interesse público primário na matéria (id. 13615468).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Os presentes autos retornaram para julgamento após o provimento do recurso especial interposto pelo Estado do Pará, que determinou a anulação do acórdão proferido pela extinta 1ª Câmara Cível deste E. Tribunal.

Iniciado o julgamento dos recursos no dia 29 de janeiro do ano corrente, pedi adiamento do julgamento para análise das teses levantadas na tribuna pelo Procurador do Estado que sustentou:

·

Que todos os autores fizeram a opção para receber a gratificação pela sistemática do art. 8 da lei 5.020/1982;

·

Que os autores pretendem receber, em verdade, uma gratificação “aumentada”, diferente do que recebiam nas funções gratificadas que ocuparam;

·

Pugna por uma interpretação teleológica da questão.

Estes são os principais argumentos levantados na tribuna, os quais, efetivamente, não constam do recurso de Apelação do Estado, trazendo uma inovação de tese, constando, inclusive, informação que não constou ao longo do processo, ao menos do que foi estudado.

Sendo assim, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos voluntários e da remessa necessária.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da sentença de piso que julgou parcialmente procedente o pedido inicial contido na ação ordinária de cobrança, determinando que o Estado do Pará pague aos autores os valores que deixaram de ser pagos de forma correta até cinco anos antes da propositura da ação, observando que deverá ser pago tão somente o percentual assegurado pela lei anterior à promulgação da Lei Complementar Estadual nº 39/2002, com a devida correção monetária.

Em razão de ambas as partes terem interposto recurso de Apelação, os recursos serão analisados separadamente.

RECURSO DE APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ

Em razões recursais, o Ente Público aduz a incidência da prescrição bienal de verbas de natureza eminentemente alimentar, nos termos do art. 206, §2º, do Código Civil, ou, subsidiariamente, o reconhecimento da prescrição quinquenal, pugnando pela extinção do processo sem resolução de mérito.

No mérito, argui que no caso ora em análise, não se pode analisar de forma isolada e literal o previsto no dispositivo invocado, esquecendo-se da hipótese em que os apelados tiveram o pagamento pelo comissionamento.

Afirma que os apelados pretendem receber mais na inatividade do cargo comissionado do que no exercício do comissionamento, o que é absurdo e sem lastro legal.

Aponta que a questão é complexa e que precisa de análise concomitante do disposto no art. 130 do RJU com o art. 8º da Lei 5.020/82.

Defende que o adicional de incorporação da forma como é pago aos apelados é legal e lícito, vez que perceberam o adicional não com base na integralidade da remuneração que recebiam, mas sim, com o percentual previsto para quem opta em receber a remuneração do cargo efetivo.

Assevera que os apelados pretendem oferecer interpretação diversa ao disposto no §1º do art. 130 do RJU, de forma a conferir-lhe interpretação própria e que lhes seja mais favorável, o que não pode acontecer, vez que em momento algum a lei previu de forma expressa que o adicional de incorporação corresponderia ao valor integral da remuneração no cargo comissionado.

Insurge-se contra o percentual fixado a título de honorários advocatícios.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial.

Havendo questão prejudicial suscitada, passo a sua análise.

PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO BIENAL E/OU QUINQUENAL.

O Estado do Pará defende a incidência da prescrição bienal de verbas de natureza eminentemente alimentar, nos termos do art. 206, §2º, do Código Civil, ou, subsidiariamente, o reconhecimento da prescrição quinquenal, pugnando pela extinção do processo sem resolução de mérito.

Todavia, a alegação não merece prosperar.

Não pairam dúvidas quanto à aplicação,
in casu
, do prazo prescricional quinquenal, uma vez tratar-se de pretensão deduzida em face da Fazenda Pública, aplicando-se, por conseguinte, as regras contidas no art. 1º, do Decreto n° 20.910/32,
in verbis
:

Art. 1º:
As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou do fato do qual se originarem.

Sobre o tema, inclusive, o Colendo STJ firmou entendimento, conforme se observa na súmula n° 85, abaixo transcrita:

STJ – Súmula nº 85:
Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

Dessa forma, nas obrigações de trato sucesso não ocorre a prescrição do fundo do direito, mas tão somente das parcelas vencidas nos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, razão pela qual
rejeito a prejudicial de mérito de prescrição
.

MÉRITO

Adentrando no mérito, aduz que os apelados pretendem receber mais na inatividade do cargo comissionado do que no exercício do comissionamento, o que é absurdo e sem lastro legal e que a questão é complexa e precisa de análise concomitante do disposto no art. 130 do RJU com o art. 8º da Lei 5.020/82.

O recurso não merece provimento.

O direito pleiteado pelos autores se encontrava expressamente previsto no art. 130 do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado do Pará, com a seguinte redação:

Art. 130. Ao servidor será devido o adicional pelo exercício de cargo em comissão ou função gratificada.

§ 1º O adicional corresponderá a 10% (dez por cento) da gratificação pelo exercício do cargo ou função, em cada ano de efetivo exercício, até o limite de 100% (cem por cento).

§ 2º O adicional será automático, a partir da exoneração do cargo comissionado ou da dispensa da função gratificada.

§ 3º. vetado

§ 4º. Não fará jus ao adicional o servidor enquanto no exercício de cargo em comissão ou função gratificada, salvo direito de opção, sendo inacumulável com a vantagem prevista no art. 114.

Tal dispositivo foi revogado pela Lei Complementar Estadual nº 39/2002, que instituiu o Regime de Previdência Estadual do Pará, alterada pela Lei Complementar nº 44/2003, todavia, o direito daqueles que se encontravam investidos de tais cargos ou funções até a data da publicação daquela lei complementar, fora resguardado.

É o que prevê o parágrafo 2º do art. 94 da LC nº 39/2002, com redação dada pela LC nº 44/2003, que garantiu aos servidores o direito adquirido à incorporação, ocorrida anteriormente à vigência da lei,
in verbis
:

Art. 94. (...)

§ 2º. Fica assegurado o direito adquirido à incorporação pelo exercício de representação, cargo em comissão ou função gratificada aos servidores e militares estaduais que,
até a data da publicação desta Lei, completaram período mínimo exigido em lei para a aquisição da vantagem
.

Sendo assim, em que pese a revogação feita pela Lei Complementar Estadual nº 39/2002, o benefício da incorporação foi garantido aos servidores que já tinham adquirido tal direito, em razão de terem exercido função gratificada antes da vigência da lei complementar revogadora.

Nesse sentido é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça, que em diversos julgados, já assentiu que o servidor afastado da função gratificada, quando em vigor o disposto no art. 130 do RJU, faz jus a incorporação deste benefício, referente ao período anterior à lei, desde que tenha sido de forma contínua,
in verbis
:

AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO ORDINÁRIA DE INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA. PREVISÃO LEGAL
NO ART. 130, § 1º, DA LEI 5.810/94.
PRETENSÃO DO ESTADO DO PARÁ DE RESCISÃO DA COISA JULGADA
. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA, NOS TERMOS DO ARTIGO 966, INCISO V DO CPC.
PAGAMENTO DE DIFERENÇAS DO ADICIONAL DE CARGO COMISSIONADO.
O CÁLCULO DA INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO COMISSIONADO NOS TERMOS DO JÁ REVOGADO ART. 130 DA LEI N. 5.810/1994 INCIDE SOBRE A REMUNERAÇÃO DO CARGO COMISSIONADO. DIREITO RECONHECIDO.

PRECEDENTES DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TENTATIVA DE REANÁLISE DA MATÉRIA DE FATO JÁ DEBATIDA E TRANSITADA EM JULGADO NA AÇÃO ORIGINÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. TESE DE VIOLAÇÃO LITERAL DE LEI
(ARTIGO 966, V, CPC)
NÃO CONFIGURADA.
IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA ACOLHIDA PARA ALTERAR O VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA. CONDENAÇÃO DO AUTOR EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DE FORMA ESCALONADA. TEMA 1.076 STJ. APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §2°, §3° E §5° DO CPC. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA.
AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE À UNANIMIDADE.

1. O objeto da Ação Ordinária de Cobrança, cujo Acórdão o Estado do Pará pretende rescindir por meio da presente Ação Rescisória, é a pretensão formulada por servidoras públicas de obtenção do
pagamento de diferenças salariais do adicional de cargo comissionado incorporado, tendo como base de cálculo a remuneração do cargo, nos termos do artigo 130, § 1º, da Lei 5.810/94.

2. A Ação Rescisória constitui medida de caráter excepcional, devendo ser proposta nas hipóteses taxativas estabelecidas no artigo 966 do CPC, em observando a proteção constitucional à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica.

3. Na hipótese, o Estado do Pará manejou a presente rescisória com fundamento na alegação de manifesta violação à norma jurídica, com base no artigo 966, inciso V do CPC.

4.
O cálculo do adicional pelo exercício do cargo em comissão, instituído pela lei n° 5.810/94 (RJU) incide sobre o valor do vencimento integral percebido pelo servidor exercente do cargo comissionado ou função gratificada e não sobre o vencimento base, como pretende o autor, restando pacificada a questão no âmbito deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Precedentes
.

5. No caso concreto, verifica-se que não restou configurada qualquer violação à norma jurídica, mas sim, de forma evidente, a pretensão da parte autora de reapreciação da questão, mediante o reexame de fatos e provas constantes nos autos, matéria que foi definitivamente analisada e julgada, no sentido de que o cálculo do adicional de gratificação pelo exercício de cargo comissionado deve incidir sobre o valor do vencimento integral do cargo comissionado exercido pelas servidoras públicas.

6. A Ação Rescisória é modalidade processual de natureza extraordinária, não podendo ser viabilizada quando a pretensão exposta na inicial está fundada na reanálise dos fatos sobre os quais se fundamentou a decisão rescindenda.

7. Da Impugnação ao Valor da Causa. Acolhida: Consoante a jurisprudência do STJ, em ação rescisória, o valor da causa deve corresponder ao da ação originária rescindenda, corrigido monetariamente, salvo discrepância com o benefício econômico pretendido, hipótese em que este último critério deve prevalecer.
No caso, considerando que o valor da condenação foi apurado em liquidação na lide originária, esse valor equivale ao do benefício econômico buscado na rescisória. Incidente acolhido para determinar como valor da causa
a quantia de R$ 4.135.612,22 (quatro milhões, cento e trinta e mil e seiscentos e doze reais e vinte e dois centavos).
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

8. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. À UNANIMIDADE.

(
TJPA – AÇÃO RESCISÓRIA – Nº 0804340-89.2020.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – Seção de Direito Público – Julgado em 05/12/2023
)

Grifei.

APELAÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇAS DE ADICIONAL PELO EXERCÍCIO DO CARGO EM COMISSÃO
. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. MÉRITO. ALEGADA AUSÊNCIA DE DIREITO À INCORPORAÇÃO. NÃO CABIMENTO.
DIREITO QUE JÁ FOI RECONHECIDO ADMINISTRATIVAMENTE E NÃO FOI IMPUGNADO EM CONTESTAÇÃO. PAGAMENTO JÁ REALIZADO COM REGULARIDADE A PARTIR DO ANO DE 2008. DIREITO AO RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS EM RAZÃO DO RECEBIMENTO A MENOR
NO ANO DE 2007.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal
.
Embora o Apelante tenha se utilizado de argumentos insuficientes para infirmar os fundamentos constantes na sentença, o recurso apresenta pedido e causa de pedir que combatem a conclusão utilizada pelo magistrado de origem na sentença que julgou procedente o pedido inicial e determinou o pagamento de diferenças do adicional incorporado e não pago em sua integralidade. Ademais, o Recorrente impugna não apenas o direito à incorporação, como também o direito ao recebimento da diferença calculada sobre o valor total da remuneração.
Preliminar rejeitada.

2. Mérito.
A sentença prolatada pelo Juízo de origem concedeu o direito a Autora para que o Réu efetuasse o pagamento da diferença do adicional incorporado pelo exercício de cargo em comissão nos anos de 1999 a 2003, uma vez que o Apelante ao realizar o cálculo do adicional, deixou de considerar parte da remuneração recebida pela Recorrida
.

3.

Não prospera o argumento do Recorrente de impossibilidade de incorporação, pois referido direito já havia sido reconhecido administrativamente, o que a propósito, não é questionado pelo Recorrente na contestação.

4.
Os servidores que adquiriram o direito a perceber o adicional de representação até a data da publicação da Lei Complementar 044/2003 tem direito a incorporar a referida vantagem
.

5.
O adicional incorporado pelo exercício de cargo em comissão ou função gratificada incide sobre a totalidade da remuneração percebida no exercício do cargo comissionado
.

6. Administrativamente, a Apelada já teve reconhecido o direito à incorporação do adicional decorrente do exercício de cargo em comissão, bem como já foi retificado o cálculo da referida parcela a partir de janeiro 2008, incidindo o adicional sobre a totalidade da remuneração do cargo comissionado, devendo ser paga a diferença referente ao ano de 2007, em razão do pagamento a menor realizado pela administração pública.

7.
Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0015752-35.2011.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 14/09/2020)

AGRAVO INTERNO EM REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO A RECEBER A DIFERENÇA REFERENTE À REPRESENTAÇÃO INCORPORADA EM FUNÇÃO DO EXERCÍCIO DO CARGO COMISSIONADO. CONCESSÃO DE VANTAGENS PECUNIÁRIAS AOS SERVIDORES PÚBLICOS
. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 130 DA LEI Nº 5.810/94 - RJU. APLICABILIDADE IMEDIATA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0027297-78.2006.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 01/08/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. INCIDÊNCIA DE ADICIONAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. LIMITES ORÇAMENTÁRIOS NÃO PODEM SERVIR DE ÓBICE AO RECONHECIMENTO DO DIREITO DA PARTE. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO, PORÉM, MANTIDA A SENTENÇA RECORRIDA.

1.
Assim sendo, resta patente o direito dos autores de que o cálculo do adicional pelo exercício do cargo em comissão incida sobre o valor do vencimento integral do cargo comissionado exercido por esses servidores
.

2. Por outro giro, não cabe o argumento do Estado de que a concessão de vantagens pecuniárias aos servidores públicos depende da existência de prévia dotação orçamentária, haja vista que o inciso IV, do art. 19, 1º§ da Lei de Responsabilidade Fiscal (lei complementar n° 101/2000), excepciona dos limites fixados com pessoal as despesas defluentes de decisão judicial.

3. Recurso conhecido e improvido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – Nº
0022744-12.2011.8.14.0301
– Relator(a): JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO – 2ª Turma de Direito Público – publicado em 26/08/2015)

No que tange aos honorários advocatícios fixados na sentença guerreada, entendo que o percentual foi fixado dentro dos parâmetros legais, razão pela qual deve ser mantido.

RECURSO DE APELAÇÃO DOS AUTORES

O recurso de apelação interposto pelos autores da demanda se limita a questionar a prescrição da cobrança de valores pretérito ao ajuizamento da ação, arguindo que o Estado do Pará reconheceu o direito dos demandantes por meio do Ofício Circular nº 024/2006, de 23/02/2006, de modo que, segundo a argumentação, o direito de cobrança deve retroagir da data acima mencionada, alcançando o período anterior, cujos efeitos financeiros devem retroagir até 23/02/2001.

Pois bem.

Quanto ao argumento manifestado no recurso dos requerentes, no voto de lavra da então relatora, a eminente Desembargadora Maria do Céo Maciel Coutinho, afastou a tese de que o prazo prescricional para cobrança de período pretérito deveria contar a partir de 2006.

Replico o teor da decisão.

“Quanto ao juízo de admissibilidade, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com preparo regular (fls. 309/310). P, preenchidos os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); sou pelo seu conhecimento.

Não havendo preliminares a serem enfrentadas, passo à análise do mérito.

Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade de extensão dos efeitos da sentença até fevereiro/2001, em virtude da causa interruptiva da prescrição ocorrida em 23/02/2006, consistente no Ofício Circular nº 024/2006 que reconheceu administrativamente o direito de correção do adicional incorporado, fazendo retroagir seus efeitos até 23/02/2001, observadas as respectivas datas em que os apelantes incorporaram os adicionais, até as datas em que estes foram corrigidos administrativamente.

Vislumbro, prima facie, assistir razão, em parte, aos servidores que se socorreram deste Poder Judiciário, explico.

Deveras, conforme asseverado na sentença que ora se busca infirmar, não se observam nos autos documentos que evidenciem a formalização de pedidos administrativos que remontem, retroativamente, o direito à incorporação do adicional pelo exercício de cargo comissionado desde fevereiro/2001, conforme recalcitraram os autores/sentenciados/apelantes/apelados, senão vejamos: 1 - ANA ROMANA TAVARES JESUS, protocolo nº 2008001001110 de 23/01/2008 (fl. 26); 2 - ANA TEREZA PINHEIRO E SOUZA, protocolo n 2008001003912 de 29/01/2008 (fl. 54); 3 - MARIA ADELAIDE TRINDADE RIBEIRO, protocolo nº 2008001009453 de 07/03/2008 (fl. 55/73); 4 - RAIMUNDO JOÃO DE NORONHA TAVARES, protocolo nº 2008001044278 07/10/2008 (fls. 74/101); 5 - JARINA DE NAZARÉ DA SILVA MOURÃO, protocolo nº 2007001050325 06/12/2007 (fls. 116/128); 6 - GERALDO PIEDADE FARIAS, protocolo nº 2008001005322 de 11/02/2008 (fls. 131/187).

Ora, de posse dessas informações, o provimento jurisdicional hostilizado deve ter eficácia retroativa de 05 (cinco anos), com termo a quo partir da data da formalização dos requerimentos administrativos alhures, porquanto os mesmos suspenderam o prazo prescricional, forte no entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, litteris:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. PEDIDO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 1.º DO DECRETO LEI N.º 20.910/32 NÃO-CONFIGURADA. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento de que o pedido realizado na esfera administrativa tem o condão de suspender o prazo prescricional, de modo que inexiste prescrição quinquenal a ser declarada nos autos. 2. Agravo regimental improvido. (AgRg no Ag 964.524/SE, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2009, DJe 01/02/2010) (Destaquei)

Outrossim, em outras palavras, é dizer que os servidores retromencionados fazem jus à percepção da incorporação do adicional em testilha a partir do quinto ano anterior aos respectivos protocolos, sorte esta da qual não comungam as servidoras EVANY TORRES FERREIRA e AURISTELA NAZARÉ NOGUEIRA DE SÃO MARCOS, cujos protocolos não foram juntados aos autos, bem assim a servidora NAZARÉ DO SOCORRO CONTE FERREIRA, cujo protocolo até fora juntado, porém, ilegível e, portanto, prejudicada a extração da respectiva data (fl. 103) e; por derradeiro, MARIA AMÉLIA MENDES FIGUEIREDO, pois somente juntou os seus contracheques relativos de julho e agosto/2008 (fls. 113/114), os quais desservem a este fito. Tudo, em virtude da ausência de verossimilhança de suas alegações, quanto à data do protocolo administrativo, razão por que incorporar o indigitado adicional, retroativamente, somente a partir da data do ajuizamento da ação originária, isto é, a partir do quinto ano anterior a 14/08/2009.”

Conforme o fundamento do acórdão anterior, o prazo prescricional só interrompeu no momento dos protocolos administrativos dos respectivos dos autores, os quais replico abaixo:

· EVANY TORRES FERREIRA, protocolo nº 2008001000872, id. nº 7670307, fls. 26;

· ANA ROMANA TAVARES JESUS, protocolo nº 2008001001110 id. nº 7670307, fls. 37;

· ANA TEREZA PINHEIRO E SOUZA, protocolo n 2008001003912, id. 7670308, fls. 60;

· MARIA ADELAIDE TRINDADE RIBEIRO, protocolo nº 2008001009453, id. 7670308, fls. 61;

· RAIMUNDO JOÃO DE NORONHA TAVARES, protocolo nº 2008001044278, id. 7670309, fls. 81;

· AURISTELA NAZARÉ NOGUEIRA DE SÃO MARCOS, protocolo nº 2008001001427, id. 7670310, fls. 108;

· JARINA DE NAZARÉ DA SILVA MOURÃO, protocolo nº 2007001050325, id. 7670443, fls. 124;

· NAZARÉ DO SOCORRO CONTE FERREIRA, protocolo 2009001005857, id. 7670444, fls. 138

· GERALDO PIEDADE FARIAS, protocolo nº 2008001005322, id. 7670444, fls. 140.

Faço ressalva, apenas e tão somente quanto ao direito de EVANY TORRES FERREIRA, AURISTELA NAZARÉ NOGUEIRA DE SÃO MARCOS e NAZARÉ DO SOCORRO CONTE FERREIRA, cujos protocolos constavam nos autos, porém, em razão do elevado número de páginas, passou despercebido pela relatora anterior. Refiro, ainda, que o protocolo da servidora NAZARÉ DO SOCORRO CONTE FERREIRA, foi no mesmo ano do ajuizamento da ação, ficando ressalvado o período de prescrição anteriores ao protocolo administrativo.

Assim, adoto idêntico entendimento firmado no acórdão anterior, eis que a interrupção da prescrição para os autores/apelantes ocorreu por ocasião dos protocolos administrativos, e não do Ofício Circular nº 024/2006, como pretendem os apelantes.

Ante o exposto,
CONHEÇO de ambas as apelações, e no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO,
mantendo a sentença do Juízo singular inalterada,

nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém, 05 de fevereiro de 2024.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 07/02/2024